Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. PEDIDO DE RESCISÃO COM BASE EM DESCONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DAS ARRAS. CABIMENTO. DÚVIDA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. O DISPOSITIVO PREVALECE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1- O Código Civil, no art. 418 contempla a hipótese de descumprimento contratual nos casos em que não existe cláusula de arrependimento. Nesse caso, “se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as.”
2- Se o Autor optou por firmar um mero instrumento particular de cessão de direitos, ou sabia da impossibilidade da transferência regular e aceitou correr os riscos, ou foi desidioso na leitura do instrumento que lhe foi enviado que previu expressamente uma cláusula de isenção de responsabilidade do vendedor caso se tornasse impossível a regularização do bem, conclui-se que esse sabia que o bem era irregular. Portanto, a inexecução do contrato se deu por culpa do Autor podendo o vendedor reter as arras.
3- Apesar de haver erro material na fundamentação da Sentença, o dispositivo foi claro, devendo prevalecer.
4- Ambos os recursos conhecidos e improvidos. Sentença Mantida.